Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016323-72.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA EMBARGADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, TERRACAP DESPACHO Trata-se de ação popular proposta por PAULO TADEU VALE DA SILVA em face de ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e OUTROS no qual se pediu, em síntese, a declaração de nulidade do ato que concedeu o direito real de uso ou alienação do Lote 09, do Trecho 3, do Setor de Múltiplas Atividades Sul, RA-I, reintegrando-o ao patrimônio da TERRACAP, nos termos da petição inicial (ID 12062860, p. 27, item 72.6). Proferida sentença, julgou-se os pedidos parcialmente procedentes para o fim de declarar nula a alienação do imóvel acima identificado, determinando-se o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do bem para a TERRACAP (ID 12063042). A ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA bem como a TERRACAP (Ids 12063052 e 12063056) interpuseram apelação, que foram recebidas no duplo efeito (ID 12063066). As apelações foram desprovidas (ID 12063118) e desse acórdão a ASSOCIAÇÃO SALGADO opôs embargos de declaração (ID 12063113), a respeito do qual se manifestou PAULO TADEU VALE DA SILVA (ID 17608083) e TERRACAP (ID 26966831). A referida ASSOCIAÇÃO veio ainda aos autos (ID 23596709) solicitar a intimação do cartório correspondente para o fim de averbar na matrícula do imóvel objeto desta lide a existência da presente ação. Posteriormente, na petição de ID 28076634, a parte em questão informa que a averbação foi realizada, acrescentando também que o imóvel objeto destes autos teria sido inadvertidamente desmembrado, sendo uma parcela permutada com o Serviço Social da Indústria – SESI e a outra parcela transferida para o Fundo Solidário Garantidor vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Em vista disso, requer a intimação da TERRACAP para se manifestar especificamente sobre tais atos. Deve-se notar que, não obstante a sentença tenha declarado nula a alienação do imóvel com a determinação de sua devolução à TERRACAP, tal decisum estava suspenso tendo em conta que as apelações interpostas foram recebidas no duplo efeito. Desta feita, com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC, determino a intimação da TERRACAP para que se manifeste sobre o teor da petição ID 28076634 e dos documentos que a instruem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2021 15:26:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador